Tribunal: STF
Processo: Rcl 47204
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação ajuizada por EDUARDO PHOLS em face da decisão proferida pela Turma do Colégio Recursal de ITAPETININGA/SP, nos autos do recurso inominado nº 1005703-63.2020.8.26.0269.
    Sustenta que o ato reclamado importa em violação a diversos princípios e direitos constitucionais (artigos 5º, inciso XXXVI, e 37, caput, todos da Constituição Federal).
    Alega na inicial o seguinte:
    “Assim, inafastável a necessidade de apreciação do poder Judiciário, quanto a aplicação do desconto compulsório instituído pelo Decreto 667/69 em seu art. 24 “c”, uma vez que a isenção anteriormente aplicada estava consolidada pelo ato jurídico perfeito, coisa julgada, direito adquirido, infringindo o novo desconto previdenciário o princípio da irredutibilidade dos vencimentos.”
    Pretende a cassação do ato reclamado a fim de assegurar a aplicação do preceito constante no julgamento do RE 495.341 AgR/MS, Relatora Ministra Ellen Gracie (DJE de 1º-10-2010).
    É o relatório, no essencial.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses referidas pelo reclamante, pois não houve indicação, como fundamento de seu pedido, de qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal, limitando-se a assentar, de forma genérica, que a decisão judicial ora atacada viola preceitos constitucionais.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 30.155- -AgR/SP, Ministro Celso de Mello; Rcl 34.646-AgR/RJ, Ministra Rosa Weber.
    Assim, considerando que o reclamante não figurou como parte no RE 495.341/MS, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como parâmetro de controle nesta reclamação.
    Ressalto, ainda, a firme orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator